Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-42.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001825-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO), RUBENS DI NINNO LEITE - CPF: 075.873.958-30 (EMBARGANTE), MATADOURO ELDORADO SA - CNPJ: 03.226.990/0001-79 (EMBARGADO), MATEL MATADOURO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 33.181.298/0001-32 (EMBARGADO), MATEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.184.722/0001-00 (EMBARGADO), ELDORADO INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA - CNPJ: 02.289.356/0001-12 (EMBARGADO), VIRGILIO MORGADO DA COSTA - CPF: 449.321.209-82 (EMBARGADO), ADELINO MORGADO DA COSTA - CPF: 662.423.201-34 (EMBARGADO), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (EMBARGADO), SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 19.037.248/0001-55 (EMBARGADO), PAULO FRANCISCO DI NINNO LEITE - CPF: 787.655.369-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VINHA - CPF: 210.941.019-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCESSAMENTO EM APARTADO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUBENS DI NINNO LEITE e Outros
, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 248871192) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCESSAMENTO EM APARTADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença movido pelo exequente\agravante contra sociedade empresária, no qual foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, visando à responsabilização dos sócios pelo cumprimento da obrigação, com determinação pelo Juízo singular, para processamento do incidente em apartado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se o processamento do incidente nos prórpios autos é juridicamente possível e compatível com o rito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão expressa nos arts. 133 e 134 do CPC.

O processamento do incidente em apartado é compatível com a natureza do cumprimento de sentença, uma vez que garante a tramitação célere do procedimento principal, preservando os direitos de defesa dos sócios e terceiros afetados pela desconsideração.

A necessidade de contraditório e ampla defesa no incidente impõe que sua análise seja feita de forma autônoma e paralela ao cumprimento de sentença, sem interferir no curso normal da execução contra a pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos deferido.

Tese de julgamento:

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.

O processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, é compatível com o rito do cumprimento de sentença, garantindo a celeridade da execução e a observância do contraditório.

Em síntese, a parte embargante aduz que o acórdão embargado é omisso quanto a “argumentos” e ao “acervo probatório” do seu recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar a sobredita omissão, com a consequente atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no id. 253113671.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Isso porque, esta Corte destacou o risco de uma indesejada supressão de instâncias e do duplo grau de jurisdição, caso ocorresse a deliberação da tutela pretendida, nesta instância, para a decretação de indisponibilidade das matrículas imobiliárias da parte embargada, dado que a indisponibilidade não foi discutida na primeira instância.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025